Tribunal: TJES
Processo: 5011486-27.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cobrança indevida de ligações
Data de julgamento: 2023-05-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5011486-27.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DAYANE ALVES NOGUEIRA
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.
RELATOR(A):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5002994-74.2021.8.08.0035

RECTE.: DAYANE ALVES NOGUEIRA

RECDO.: TELEFÔNICA BRASIL S.A.

RELATORA: A SRA. JUÍZA DE DIREITO THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE:
ADRIANO CORRÊA DE MELLO

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIGAÇÕES EXCESSIVAS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

Tese do autor

Trata-se de ação ajuizada por DAYANE ALVES NOGUEIRA - CPF: 122.888.997-00, em face de TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0003-24, partes devidamente qualificadas nos autos. Aduz a autora que possuía contrato de prestação de serviço de internet com o réu, vinculado ao seu CPF e relativa ao contrato de nº 8999 9937 0921, sendo cancelado após o ajuizamento da ação de nº 0010834-34.2020.808.0173. Disse, contudo, que atualmente vem recebendo diversas cobranças de supostos débitos vinculados à linha fixa com final "1941", no valor de R$ 2.395,56, vinculados ao seu CNPJ, a qual, todavia, desconhece. Requer, por fim, que seja condenada a empresa ré, a restituir, em dobro, o valor que vem sendo cobrado da autora indevidamente, totalizando R$ 4.791,12 ( Quatro mil e setecentos e noventa e um reais e doze centavos), além de indenização por danos morais.

Tese do requerido

O réu, em sede de contestação (ID. 2339957), a requerida aduz preliminarmente ausência de pretensão resistida, ilegitimidade ativa, inépcia da inicial e ausência de prova válida. Pugna, por fim, pela improcedência dos pedidos autorais. Requer, como pedido contraposto, a condenação da parte autora ao pagamento do valor devido à ré, qual seja, R$ 2.723,56 (dois mil setecentos e vinte e três reais e cinquenta e seis centavos), corrigido e acrescido de juros, é medida que se impõe.

Irresignada com a sentença, a autora interpôs recurso inominado (ID. 2339976). Em suas razões, alega a existência de provas da má prestação de serviços, haja vista que com as provas colacionadas dos autos é possível verificar que a ora recorrente passou por situação humilhante e vexatória ante as cobranças indevidas e ligações excessivas por parte da recorrida durante meses, vindo a cessar apenas com a propositura da presente demanda

.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs da seguinte forma:

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais para DECLARAR a inexistência da relação jurídica entre as partes e, por consequência, a inexistência de débito da autora perante a requerida. JULGO IMPROCEDENTE o pedido de condenação por danos morais, bem como o de repetição do indébito. JULGO IMPROCEDENTE o pedido contraposto.

Voto

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de reforma parcial da r. sentença objurgada.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

Uma vez reconhecida a relação de consumo, e tendo em vista a previsão legal disposta no art. 373, II, do CPC, verifica-se que o ônus da prova recai sobre a empresa requerida. Ocorre que as razões recursais se limitam a suscitar argumentos genéricos, de que os prints colacionados não são suficientes para demonstrar que realmente tais ligações excessivas por parte de seus prepostos ocorreram.

É límpido na inicial e nos outros documentos acostados, que houve esforço por parte da recorrente em comprovar os acontecimentos, restando evidenciada a falha no serviço da recorrida. Diante dos protocolos e áudios acostados nos autos, em sua contestação a recorrida rebateu a argumentação apresentada pela parte recorrente, porém, sem comprovar de forma efetiva que as cobranças foram devidas. Por certo, tais ligações excessivas e constantes ultrapassam o limite do razoável e não podem ser consideradas como um mero dissabor.

Assim, ante o flagrante descumprimento por parte da prestadora do serviço em comprovar qualquer fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da parte autora, como prevê o art. 373, II, do CPC e o art. 6º, VIII do CDC, forçoso reconhecer a falha na prestação de serviços.

Reconhecida a falha na prestação de serviços, cabe destacar que o sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Isso posto, considerando ter sido demonstrado que o número de ligações ultrapassou o limite do razoável e por certo ocasionou prejuízos ao autor que não se limitam ao mero dissabor, impõe-se a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

A fixação do quantum indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade vigentes no ordenamento jurídico, de modo que atenda além da função reparatória dos danos causados aos direitos da personalidade do lesado, uma função punitivo-pedagógica, de forma a evitar que o causador do dano venha a agir da mesma forma no futuro em relação a outras pessoas, tendo também um caráter preventivo.

Portanto, fixo o valor de indenização a título de danos morais em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) por entender que se mostra condizente com a gravidade da conduta da recorrida, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da recorrente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrida a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO
interposto para
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para
CONDENAR
a recorrida ao pagamento de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
à título de danos morais,
com juros corrigidos pela taxa Selic na forma do art. 406 do CC e precedentes recentes do STJ, a contar do presente arbitramento
. Sem custas e honorários ante o provimento parcial do recurso
.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)